Tribunal: TJMT
Processo: 1012191-48.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SUZANA DIAS COUTINHO, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais de no 1012288-27.2018.811.0041, ajuizada em face da CONCREMAX CONCRETO ENGENHARIA E SANEAMENTO LTDA, indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia que o Juízo determinasse que a empresa demandada, ora agravada, efetuasse o reparo das fissuras e rachaduras do imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes.
Para tanto, narra a agravada que adquiriu um imóvel residencial no Condomínio Altos do Cerrado, entregue pela Construtora em agosto de 2016, que por sua vez passou a apresentar diversos problemas estruturais decorrentes de falhas ocorridas durante a construção da casa ou da qualidade do material utilizado, o que causou rachaduras e fissuras em vários cômodos do imóvel.
Assevera que a situação do imóvel causa risco à vida dos moradores, devido às infiltrações que afetam a segurança do local.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente. Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela provisória de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, por maior esforço que dedique a agravante, não decorre da análise da questão posta, fundamento bastante para convencer da concessão da liminar recursal pretendida.
É que, apesar do aparente quadro de urgência, nota-se que a agravante ingressou no imóvel em agosto de 2016 e tem utilizado o referido bem ao longo de aproximadamente 5 (cinco) anos, razão pela qual, não há como atribuir exclusivamente à agravada, nesse estágio da lide, a responsabilidade exclusiva pelos problemas ocorridos.
Ademais, conforme já destacado na decisão recorrida, o relatório da defesa civil apresentado no id no 59904469, concluiu que os problemas apresentados não causam risco estrutural, influenciando apenas na estética visual da edificação.
Assim, ao menos nesse instante, impõe-se o indeferimento da liminar pleiteada.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intime-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.